Tribunal: TJES
Processo: 5006360-82.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006360-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: JONAIR CORREA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006360-82.2024.8.08.0014

RECTE.: BANCO SAFRA S A

RECDO.: JONAIR CORREA DA SILVA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE LHE FOI OFERTADA A PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE NÃO REALIZADA E SIM UM NOVO EMPRÉSTIMO, COM VALOR MUITO MAIOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JONAIR CORREA DA SILVA
em face de
BANCO SAFRA S A,
na qual a parte autora que foi contatada via ligação telefônica, por supostas correspondentes do Banco Safra, para oferecer uma proposta de portabilidade de empréstimos firmados com o BANCO C6 para o BANCO SAFRA. Aduz que, após aceitar a oferta e seguir os trâmites repassados pela suposta correspondente bancária, recebeu valores do BANCO SAFRA em sua conta, mas não teve o seu contrato anteriormente firmado com o BANCO C6 amortizado, tampouco liquidado, de modo que permaneceu sendo cobrada pelo empréstimo do Banco C6, assim como passou a sofrer descontos oriundos do Banco Safra.

Diante desses fatos, invoca o judiciário no intuito de que os ajustes contratuais repassados pela correspondente bancária sejam obedecidos e pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00. Por fim, condenação em custas e honorários.

A sentença (ID 9735137) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 000034853252 (NB 202.397.430-0) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 45023026.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 20.062,45 (vinte mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED - ID 44850830), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. Ressalto que a parte requerente já realizou o depósito judicial de referida quantia em ID 44965559.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignada, a instituição financeira requerida

interpôs Recurso Inominado (ID 9735146). Em suas razões, sustenta a ciência da autora aos termos do contrato, não havendo que se falar em vício de consentimento. Sustenta ainda, que inexiste falha na prestação de serviço. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Na oportunidade, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 9735151).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9735147 e 9735148.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que restou comprovado nos autos que a parte recorrente realizou procedimento de empréstimo, diversamente da pretensão da autora e, pior, com valores superiores ao requerido pela autora.

No caso em análise, a parte autora alega que a empresa requerida ofereceu, com a portabilidade, uma redução da taxa de juros de 2,14% para 1,7%, além da diminuição das parcelas para o valor fixo de R$250,00. No entanto, a instituição teria agido de forma enganosa, pois foi gerado um novo empréstimo consignado no valor de R$20.062,45, com parcelas de R$480,00, valor que foi depositado em sua conta pelo requerido.

De fato, ao analisar os autos, é possível verificar que foi formalizado um novo empréstimo consignado, alheio ao que já constava em andamento com o recorrente.

Nesta toada, patente que o contrato de empréstimo consignado é nulo, eis que totalmente abusivo e contrário às normas consumeristas, visto que não trouxe qualquer benefício à parte recorrida.

Isto porque, ao contrário do que aduz o recorrente, não há nenhuma comprovação de que a consumidora tinha ciência de todos os termos apresentados no contrato. Outrossim, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

Da análise dos autos, observo que a parte requerida não demonstrou ter prestado informação prévia e inequívoca à parte requerente de que se tratava de operação de empréstimo consignado e de que o empréstimo teria sido solicitado pelo próprio polo demandante.

Ademais, é possível constatar dos áudios colacionados aos autos que o(a) suposto(a) funcionário(a) da parte requerida propõe a redução das parcelas do empréstimo contratado pela parte requerente, vejamos: “
Oi seu Jonair, tudo bem? Aqui é a Selma a consultora financeira que entrou em contato com o senhor agora. Então, vou te mandar aqui uma propostinha via Whatsapp para o senhor dar uma olhadinha e entender mais um pouquinho, tudo bem? Aí que nem eu falei, vai ter a redução das parcelas, dos juros e o valor que o senhor pagou nas antigas parcelas vai ser debitado na sua conta, tá bom?
” (transcrevi e sublinhei o áudio de
ID 44848978
).

Outrossim, observo dos demais áudios anexados, que a todo momento as tratativas se deram no entorno de uma suposta redução das parcelas do empréstimo que a parte autora já possuía, e não a respeito da contratação de um empréstimo na modalidade de consignação.

Se não bastante isso, a parte requerida, apesar de colacionar aos autos um instrumento contratual de
ID 46176983
, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos dos contratos foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que não é o bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos.

Ademais, em que pese documentalmente o empréstimo pareça hígido, a presente situação deve ser analisada sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor, bem como da mínima plausibilidade das provas acostadas.

Nesse diapasão, pela flagrante abusividade no presente caso, tenho que acertadamente julgou a sentença de piso em anular o
contrato nº. 34853252 - ID 9735127,
contudo, determinando a sua adequação à modalidade devidamente desejada pela consumidora, diante da caracterização do vício de consentimento da instituição financeira que promoveu a contratação e cobrança ilícitas.

No que pertine aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)